Tribunal: TJSP
Processo: 1012991-45.2016.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada em erro material do v. acórdão quanto à falta de delimitação da improcedência do pedido em relação a apenas uma das corrés. Necessário suprimento do erro material identificado, sem alteração de resultado.

Embargos acolhidos, com a consequente integração do v. acórdão embargado, sem alteração do resultado.